Tribunal: TJSP
Processo: 2077873-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA E NEGATIVAÇÃO. Decisão interlocutória que indefere pedido de tutela de urgência. Acerto da decisão recorrida. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015. Controvérsia que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória.
RECURSO NÃO PROVIDO.